Tribunal: TJDFT
Processo: 0743913-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743913-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSSIL DE BEM AGRAVADO: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Russil de Bem em face da r. decisão (ID 171876493, na origem) que, nos autos do Inventário em que contende com o Espólio de Gastão de Bem, representado pela Inventariante Sandra Maria de Oliveira, determinou que os débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel integrante do monte partilhável sejam divididos, na proporção de 50% (cinquenta por cento), entre o herdeiro Belchior e o herdeiro falecido Gastão de Bem, a partir do falecimento do inventariado Hélio de Bem até o ano de 2021; e, a partir do ano de 2022, que os débitos recaiam unicamente sobre o Espólio de Gastão de Bem. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 52357451). No despacho de ID 53274353, oportunizou-se ao Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação apresentada aos autos com declaração integral de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem a realização da providência (ID 53419208). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da parte Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a parte Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator